Tribunal: TJDFT
Processo: 0706243-69.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PORTE E DISPARO ARMA DE FOGO. ARTS. 14 E 15, LEI No 10.826/2003. TIPICIDADE CONDUTA DE ‘DISPARAR PARA O ALTO’. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. REEXAME DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. A omissão autorizadora da oposição dos aclaratórios é a referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Não há se falar em omissão se todos os argumentos suscitados nos aclaratórios foram detidamente examinados, de forma clara e coerente.
3. A decisão em desacordo com a perspectiva da parte sobre determinada questão jurídica não deve ser confundida com omissão ou outro vício – até mesmo porque a discordância quanto aos fundamentos do acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscussão da matéria, objetivo que transborda os limites da via eleita.
4. Quando o acórdão enfrenta a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os pontos/dispositivos apontados pela parte.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.